Tribunal: TJSP
Processo: 2128052-82.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO PELO AUTOR - IRRESIGNAÇÃO DO REQUERENTE – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000738998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2128052-82.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Diadema, em que é
embargante SONIA SILVA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2128052-82.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: DIADEMA
EMBARGANTE: SONIA SILVA BARBOSA JUSTIÇA GRATUITA
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17573
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA

V.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
AGRAVO
INTERPOSTO
PELO
AUTOR
-
IRRESIGNAÇÃO
DO
REQUERENTE

IMPERTINÊNCIA
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL

INEQUÍVOCO
CARÁTER
INFRINGENTE

VIA
ELEITA
INADEQUADA
PARA
ALTERAÇÃO
DO
JULGADO.
Embargos rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor ao
V. Acórdão de fls.171/175 que negou provimento ao recurso interposto pelo autor, ante
a preclusão verificada e a impossibilidade de se alterar, em fase de cumprimento de
sentença, questão anteriormente decidida, sob pena de coisa julgada.
O embargante sustenta, em suma, que houve omissão no
V. Acórdão, na medida em que não se manifestou quanto ao pedido de realização de
perícia contábil, a fim de apurar o valor devido ao exequente.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Estes embargos devem ser rejeitados.
Inexiste no V. Acórdão qualquer contradição, omissão,
obscuridade ou erro material a merecer elucidação por esta via de embargos
declaratórios, de sorte que o inconformismo manifestado pelo recorrente não tem o
condão de modificar o teor da decisão, não estando o julgador obrigado a se manifestar
acerca de todos os argumentos expostos pelas partes.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo com o
V. Acórdão proferido. Todos os elementos essenciais para o deslinde da causa foram
examinados no aresto, de modo que não há que se falar em elucidação por esta via de
embargos declaratórios.
Assim, da forma como lançado o recurso, pretende o
embargante reabrir discussão sobre matéria já apreciada por esta C. Câmara, no âmbito
restrito desta via recursal, motivo pelo qual não merece prosperar a irresignação
manifestada. Os fatos permanecem inalterados e já foram analisados no momento
oportuno.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Nesse sentido, cumpre mencionar o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “Não pode ser conhecido recurso que, sobre o
rótulo de Embargos de Declaração, pretende substituir a decisão recorrida por outra.
Os Embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (REsp
15774-0/SP Embargos de Declaração Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, J.
25.10.93, não conheceram v.u. DJU 22.11.93 p.24895).
Imperioso consignar que, in casu, o V. Acórdão não
padece de qualquer vício e/ou complemento, pois os fundamentos expendidos são
suficientes e claros para demonstrar a configuração da preclusão de questionamento.
Destarte, se a parte não concordou com o resultado do
julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional.
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os Embargos de Declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm
caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção
de erro material. Como regra, não têm caráter
substitutivo, modificador ou infringente do julgado (nesse
sentido,
os
embargos
têm
sido
recebidos
pela
jurisprudência como agravo interno v. coments. CPC
1021). Não mais cabem quando houver dúvida na decisão
(CPC/1973 535 I, redação da L 8950/94 1o). A LJE 48
caput, que admitia a interposição dos embargos em caso
de dúvida, teve a redação alterada pelo CPC 1078, o qual
equipara as hipóteses de cabimento de embargos no
microssistema dos juizados especiais às do CPC.”
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery
Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery, São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2015, p. 2120)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
“(...) o recurso de embargos de declaração não tem
cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma
inocorrente situação de obscuridade, contradição ou
omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de
infringir o julgado.” (RT 779/157, Rel. Min. CELSO DE
MELLO)
Nesse contexto, os presentes embargos, a pretexto de
suscitarem rediscussão da questão, sob forma de prequestionamento, nada mais revelam
que o inconformismo da parte com o deslinde dado à demanda.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator